Tribunal: CARF
Processo: 18186.720818/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720818/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
GIL KOREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422
DF, decidiu pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720818/2018-14
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720818/2018-14

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 94/97).
Houve a interposição tempestiva de recurso voluntário, pleiteando o cancelamento
do lançamento, em decorrência da isenção por moléstia grave.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como constou do lançamento, a omissão de rendimentos refere-se a pensão
alimentícia.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 5.422, afastou a incidência
do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados
a título de alimentos ou de pensões alimentícias. Confira-se:
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial.
(...)
4. A materialidade do imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo
patrimonial, aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza.
5. Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram
como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante
retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao
alimentado. A percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova,
estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto.
6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a
dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é concedida à mãe. A
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720818/2018-14

incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia acaba por afrontar a igualdade
de gênero, visto que penaliza ainda mais as mulheres. Além de criar, assistir e educar os
filhos, elas ainda devem arcar com ônus tributários dos valores recebidos a título de
alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas da
criança ou do adolescente”.
7. Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode
obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título
de pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”.
8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques,
que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de família deveriam
ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela progressiva do
imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o alimentando
realizar isoladamente a declaração de imposto de renda.
9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada
procedente, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo
do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73
interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto
de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a
título de alimentos ou de pensões alimentícias. (g.n.)

Dessarte, em obediência a essa decisão judicial, deve ser cancelada a autuação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 136
DF CARF MF
Original